Tribunal: STF
Processo: ARE 1326042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso extraordinário, visto que o prazo para interposição foi suspenso nos dias 24, 25 e 26/02/2020, em virtude das festividades de carnaval. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85 PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS, POR SE TRATAR DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 5°, inciso XXXV, 40, § 3°, § 4°, e § 17, e 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Sobre o tema, a propósito: 
    ”AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. POSSIBILIDADE. RE 567.110. TEMA 26. INTEGRALIDADE E PARIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.152.768-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/10/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.142.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/02/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.066.419-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/03/2018).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 25), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 26) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente